Tribunal: TJMT
Processo: 1005093-95.2021.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005093-95.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PRISCILA APARECIDA LOPES DAMASCENO - CPF: 077.492.336-95 (APELADO), FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER - CPF: 077.900.259-88 (ADVOGADO), CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 482.042.001-10 (ADVOGADO), ALESSANDRA PINHEIRO COSTA NASCIMENTO - CPF: 245.764.198-54 (APELANTE), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE À IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DA IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE RECURSOS DA BENEFICIÁRIA, A JUSTIFICAR EVENTUAL REVOGAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não tendo a parte impugnante se desincumbido a contento do ônus de provar a capacidade financeira dos impugnados, o corolário lógico é a improcedência da impugnação, não merecendo qualquer reforma a sentença no ponto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ALESSANDRA PINHEIRO COSTA NASCIMENTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Execução para Entrega de Coisa Certa c/c Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência nº. 1005093-95.2021.8.11.0037, manejadas por PRISCILA APARECIDA LOPES DAMASCENO, ante a inadequação da via eleita, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade restou suspensa por ser a parte beneficiária da assistência judiciária (Id. 161028417).

Em suas razões, de Id. 161028419, a apelante requer a reforma da sentença no ponto em que o Magistrado
a quo
rejeitou a impugnação à assistência judiciária.

Assevera que a apelada valeu-se de evidente má-fé, na medida em que apresentou cópia de sua CTPS para fins de concessão de justiça gratuita, Id 60624307, na qual consta o seu rendimento na importância de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais, mas na simulação de financiamento realizada, indicou seu salário em quantia aproximada de R$5.000,00 (cinco mil reais) líquidos.

Refere ainda, que há incompatibilidade da renda indicada, com a pretensão inicial dos danos materiais, onde a apelada requereu a condenação da apelante na importância de R$14.135,00 (quatorze mil, cento e trinta e cinco reais), referente a gastos relacionados com hotel para cachorros.

Sob tais fundamentos, indica que há nos autos provas robustas que a recorrida possui condições financeiras de arcar com custas e despesas processuais. Requer o provimento do recurso para que seja revogada a assistência judiciária, com a condenação da parte autora ao pagamento da multa equivalente ao décuplo do valor das custas processuais não adiantadas em momento próprio.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 161028424, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Os apelos foram manejados em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, ante a inadequação da via eleita, restringindo-se a pretensão recursal quanto à revogação da assistência judiciária conferida a parte autora, ora apelada, pelo Juízo
a quo.

Da impugnação à assistência judiciária.

Quanto à impugnação à gratuidade judiciária, considera-se necessitado para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família. Todavia, a concessão do benefício não pressupõe miserabilidade absoluta da parte assistida. Basta, no conceito legal de pobreza, que não se possa custear o processo sem prejuízo da subsistência e da família.

Satisfatória é, portanto, a declaração e a demonstração de insuficiência de recursos para ensejar a concessão do benefício legal, visto que, para tanto, não se exige miserabilidade nem indigência.

Dos autos tem-se que a afirmação de necessidade da impugnada, quando da propositura da ação, se deu com a juntado aos autos de provas contundentes de sua remuneração indicada em CTPS registrada no valor mensal de R$1.576,00 por mês, as quais somente podem ser afastadas mediante prova inequívoca em contrário.

E neste caso, o ônus da prova é daquele que não concorda com a gratuidade, ou seja, cabe à impugnante o ônus de provar a suficiência de recursos do beneficiário, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, não produzindo qualquer prova acerca da alegada capacidade econômica da impugnada.

Como bem consignou o d. Julgador
a quo
no ponto,
“havendo apenas questões especulativas quanto a capacidade financeira da autora e não descaracterizada a presunção de insuficiência de recursos por prova idônea”
, o corolário lógico é a improcedência da impugnação, não merecendo qualquer reforma a sentença vergastada.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicáveis às disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023